Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-40.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-40.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA BARBOSA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA OLIVEIRA BARBOSA OLIVEIRA
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que tramitou na Vara única de Dom Eliseu

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 12075614) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito. CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 12075666) aduzindo que o contrato juntado não comprova a regularidade da operação, já que, a autora é pessoa idosa e as condições e taxas do contrato deveriam ser explicadas no momento da contratação. Argumenta que não houve alteração da verdade dos fatos e que não há motivo para a condenação por litigância de má-fé.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 12075669)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé. ( ID15285919)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos de empréstimo consignado no valor de R$4.067,36 e R$ 3.475,84.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora

Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário (ID 12075597) referente ao empréstimo no valor de R$ 4.067,36, onde resta esclarecido que foi liberado a demandante o valor líquido de R$ 1.487,72, tendo em vista, que o valor contratado foi utilizado para refinanciamento de contrato anterior. Nas razões da apelação, o banco esclarece que o valor de R$ 3475,84 é referente ao saldo remanescente de um empréstimo consignado no valor de R$ 3596,12 efetivado junto ao banco votarantim e cujo saldo foi liberado em favor da autora, juntando aos autos no ID 12075603 a cédula de crédito bancário da operação, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Além disso, consta no ID12075604 o comprovante de transferência do valor creditado na conta corrente da autora e documentos pessoais (ID 12075597) apresentados no momento da celebração do negócio jurídico. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024